Tribunal: TJPA
Processo: 0017541-55.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES - ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, DO CPB - PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ? REJEITADA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO ? ATIPICIDADE DA CONDUTA ? PLEITO IMPROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: todos os requisitos elencados se encontram atendidos na peça vestibular ofertada pelo Ministério Público de 1º grau, notadamente no tocante à narrativa do fato criminoso e suas circunstâncias e a qualificação do acusado, com a pertinente individualização da conduta. Assim, rejeito a preliminar arguida;2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, pois os fatos e autoria do crime em questão foram devidamente comprovados mediantes as testemunhas arroladas pela acusação, dentre elas, vítimas e testemunha ocular, que narram o modus operandi do apelante.3. ATIPICIDADE DA CONDUTA: muito embora nada tenha sido subtraído por circunstâncias alheias a vontade do agente, entendo que ele iniciou a execução do tipo penal de roubo, praticando elementar do crime, qual seja, a grave ameaça perpetrada contra a vítima, no intuito de consumar a subtração. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EVERALDO PINHEIRO RENTE JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0017541-55.2014.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES - ARTIGO 157,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, II, DO CPB - PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - PLEITO IMPROVIDO.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA:
todos os requisitos elencados se encontram atendidos na peça vestibular ofertada pelo Ministério Público de 1º grau, notadamente no tocante à narrativa do fato criminoso e suas circunstâncias e a qualificação do acusado, com a pertinente individualização da conduta. Assim,
rejeito a preliminar arguida
;
2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, pois os fatos e autoria do crime em questão foram devidamente comprovados mediantes as testemunhas arroladas pela acusação, dentre elas, vítimas e testemunha ocular, que narram o
modus operandi
do apelante.
3. ATIPICIDADE DA CONDUTA:
muito embora nada tenha sido subtraído por circunstâncias alheias a vontade do agente, entendo que ele iniciou a execução do tipo penal de roubo, praticando elementar do crime, qual seja, a grave ameaça perpetrada contra a vítima, no intuito de consumar a subtração.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EVERALDO PINHEIRO RENTE JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0017541-55.2014.8.14.0401
RELATÓRIO

EVERALDO PINHEIRO RENTE JUNIOR
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital, pela prática delituosa descrita no art.157,
caput
, c/c artigo 14, II, do CPB.

Narra a denúncia, que no dia, 13/09/2014, por volta das 121:30min, a vítima, policial militar, encontrava-se de folga, em frente ao residencial onde mora, juntamente com seu primo, com quem conversava, quando, foram abordados pelo acusado, o qual anunciou o assalto, colocando uma das mãos sob a camisa como se estivesse portando algum tipo de arma.

Narra também que a vítima na ocasião, portava a pistola da instituição, em seu nome, reagindo rapidamente, ordenando que o acusado se rendesse.

Contudo, o acusado movimentou o braço como se fosse sacar a arma, momento em que a vítima efetuou um disparo, atingindo a perna do assaltante, momento em que fugiu.

Segue narrando, que a vítima acionou outros policiai, os quais foram ao HPSM do Guamá e, ao chegarem no referido local, encontraram o acusado sendo liberado com ferimentos leves, por ter sido um tiro de raspão e, posteriormente, conduzido para a Central de Flagrantes.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157 c/c artigo 14, II, do CPB, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 05 dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal
, postulando preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade do processo por inépcia da denúncia, ante a ausência de justa causa. No mérito, requer a absolvição, sob a alegação de ausência de provas, bem como absolvição por atipicidade da conduta, visto não alegar a não ocorrência do delito.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

Sustenta a defesa, preliminarmente, a inépcia da denúncia por vícios formais e materiais, bem como ausência de justa causa

Não merece prosperar tal pleito, visto que a exordial acusatória, narra o fato delituoso, mencionando a forma que foi praticado a conduta delitiva no núcleo do tipo penal, bem como informa elementos suficientes para garantir a ampla defesa e contraditório.

Analisando os autos, vislumbro presente todos os requisitos do artigo 41, quais sejam: a) exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) qualificação do acusado; c) classificação do crime a ele imputado; e d) rol de testemunhas.

Ademais, em suas razões recursais, a defesa não demonstrou a existência de efetivo prejuízo para o apelante.

Desse modo, todos os requisitos elencados se encontram atendidos na peça vestibular ofertada pelo Ministério Público de 1º grau, notadamente no tocante à narrativa do fato criminoso e suas circunstâncias e a qualificação do acusado, com a pertinente individualização da conduta.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
e, passo à análise do mérito.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Como já mencionado, o recorrente requer a sua absolvição, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo tentado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Analisando os autos, verifica-se que os fatos e autoria do crime em questão foram devidamente comprovados mediantes as testemunhas arroladas pela acusação, dentre elas, vítimas e testemunha ocular, que narram o
modus operandi
do apelante.

Com efeito, não se pode considerar como insuficientes à condenação do apelante visto que conforme exposto na sentença condenatória, os fatos e autoria do crime foram devidamente comprovados mediante as testemunhas, que narram o
modus operandi
do réu.

Em instrução processual, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação Edilson de Freitas Duarte (fls. 96/97), Sílvio da Silva Barbosa (fl. 105) e José Edmilson Souza da Silva (fl. 105).

A testemunha arrolada pela acusação Edilson de Freitas Duarte declarou em Juízo:
Que o depoente estava conversando com o policial Sílvio, quando, em determinado momento, escutaram perdeu, perdeu e Sílvio buscou olhar para o local de onde vinha a voz; que seu colega Sílvio partiu para interceptar o elemento, enquanto o depoente correu para dentro da vila onde mora sua sogra; que, depois, apenas escutou tiros e, quando retornou, o rapaz já estava baleado, sendo que o depoente não chegou a vê-lo; que logo se formou uma aglomeração de pessoas; que veio a saber depois que o elemento empreendeu fuga na direção de um beco estreito, tendo sido perseguido por Sílvio, mas este não conseguiu detê-lo; que teve conhecimento de que o elemento foi para o Pronto Socorro do Guamá; que o depoente não chegou a ver o elemento ferido na delegacia; que Sílvio confirmou ter sido o elemento que estava no Pronto Socorro o mesmo que praticou o assalto; que a frase perdeu, perdeu foi dirigida pelo elemento ao declarante, a Sílvio e às pessoas que estavam conversando na porta da vila; que, no momento em que foi declarado perdeu, perdeu, o depoente correu para a vila, não vendo se o elemento estava armado o use Sílvio puxou o revólver; que não viu o momento em que o elemento foi baleado, mas o disparo foi feito por Sílvio; que não presenciou Sílvio ingerir bebida alcoólica; que nada foi subtraído, tratando-se de uma tentativa.

A testemunha arrolada pela acusação Sílvio da Silva Barbosa (PM), ouvida como informante por ser vítima, declarou em Juízo: ¿
Que o depoente estava conversando com seu amigo Edilson e outras pessoas, momento em que apareceu um cidadão falando: ¿perdeu, perdeu¿; que o colega do depoente saiu correndo; que o indivíduo, ao falar perdeu, perdeu, fazia gesto de que estava armado, com a mão embaixo da camisa; que o depoente se identificou como policial, mas o indivíduo não se entregou, momento em que o depoente sacou a arma e efetuou um disparo contra o assaltante, não sabendo até então se havia o atingido ou não; que o assaltante correu e o depoente correu atrás, mas não conseguiu alcançá-lo; que o depoente se deslocou para o Pronto Socorro, como é de praxe, para ver se o acusado deu entrada; que o acusado havia ido para o Pronto Socorro do Guamá, que é o mais próximo; que, juntamente com outros policial, efetuou a detenção do acusado; que a versão apresentada pelo acusado na delegacia (de que a vítima atirou nele porque tinham problemas entre si) não é verdadeira, porque o depoente nunca nem tinha visto o acusado; que não havia outros policiais no local; que as pessoas que estavam com o depoente são amigos; que não estavam bebendo, somente conversando; que o depoente não viu outra pessoa com o acusado; que a frase perdeu, perdeu foi dirigida pelo elemento ao declarante às pessoas que estavam conversando¿.

A testemunha arrolada pela acusação José Edmilson Souza da Silva (PM) declarou em Juízo: ¿
Que tomou conhecimento dos fatos através do Adjunto responsável, que mandou dar apoio ao policial na condução do Pronto Socorro para a Seccional; que, quando o depoente chegou no PSM do Guamá, a vítima ainda se encontrava lá; que a vítima apontava o acusado como sendo o autor do delito; que haviam outras testemunhas na Seccional para confirmar a versão da vítima, mas o depoente não chegou a escutar; que o depoente não conhecia o acusado; que o depoente não assistiu aos fatos
.¿

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, em que a narrativa das testemunhas, corroboram a versão da vítima.
ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Alega o apelante a atipicidade da conduta delitiva produzida, aduzindo que não ocorreu o crime de roubo tentado.

Analisando tais alegações, constato que elas não merecem acolhimento, haja vista que foram devidamente comprovados todos os atos referentes ao ato lesivo imputado. Com efeito, muito embora nada tenha sido subtraído por circunstâncias alheias a vontade do agente, entendo que ele iniciou a execução do tipo penal de roubo, praticando elementar do crime, qual seja, a grave ameaça perpetrada contra a vítima, no intuito de consumar a subtração.

Desta maneira, impossível a absolvição ante atipicidade da conduta.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA